Tribunal: TJMT
Processo: 1006583-60.2023.8.11.0045
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006583-60.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRENTE), SAMARITANA DA SILVA VIEIRA - CPF: 001.768.033-60 (RECORRIDO), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

RECURSO No:
1006583-60.2023.8.11.0045.

ORIGEM:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE.

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE.

RECORRIDA:
SAMARITANA DA SILVA VIEIRA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
18 A 21/8/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL)
.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL DE VERBAS RECONHECIDO EM ACÓRDÃO ANTERIOR. HOLERITES COMO DOCUMENTOS PÚBLICOS DOTADOS DE PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. NECESSIDADE DE ABATIMENTO INTEGRAL DOS VALORES COMPROVADOS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo executado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedentes os embargos à execução, sob o fundamento de ausência de comprovação do pagamento parcial de valores.

O recorrente sustenta excesso de execução, pois parte das verbas referentes a férias e terço constitucional, já quitadas em 2020, não teria sido abatida nos cálculos da exequente, em descumprimento ao acórdão anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o excesso de execução constitui matéria de ordem pública e, portanto, insuscetível de preclusão; (ii) estabelecer se os holerites apresentados pelo executado configuram prova idônea do pagamento parcial das verbas reconhecidas judicialmente; (iii) determinar se o valor da execução deve ser recalculado mediante abatimento dos pagamentos comprovados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O excesso de execução é matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida a qualquer tempo, inclusive de ofício pelo magistrado, não se sujeitando à preclusão.

Os holerites juntados aos autos configuram documentos públicos emitidos pela Administração, dotados de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, cabendo à parte credora o ônus de desconstituí-los, nos termos do art. 405 do CPC.

O acórdão anterior determinou expressamente o abatimento dos valores já pagos, relativos a férias e terço constitucional, de modo que a planilha de cálculo apresentada pela exequente deve observar integralmente essa ordem.

Constatado o pagamento parcial no montante de R$ 9.804,41, conforme comprovam os holerites anexados, é necessária a remessa dos autos à Contadoria Judicial para realização de novo cálculo, abatendo-se integralmente os valores já quitados.

O prequestionamento não impõe ao órgão julgador manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados, sendo suficiente que os fundamentos adotados solucionem adequadamente a lide.

Não restando demonstrada má-fé processual, não cabe condenação do recorrente em multa ou indenização previstas nos arts. 80 e 81 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O excesso de execução é matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão e passível de reconhecimento de ofício pelo juiz.

Holerites emitidos pela Administração Pública possuem presunção de legitimidade e veracidade, servindo como prova idônea de pagamento parcial em sede de execução.

O cumprimento de sentença deve observar integralmente as determinações contidas em acórdão anterior, impondo-se o abatimento dos valores comprovadamente já quitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, 405, 80 e 81; Lei no 9.099/1995, arts. 43 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.598.962/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 29.06.2020, DJe 01.07.2020; STJ, AgInt no REsp 1.949.049/TO, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 22.11.2021, DJe 24.11.2021; TJPR, AI 0045920-10.2022.8.16.0000, Rel. Juiz Everton Luiz Penter Correa, j. 13.02.2023; TJMS, Recurso Inominado 0811520-11.2019.8.12.0110, Rel. Juiz Marcelo Ivo de Oliveira, j. 23.02.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo executado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedentes
os embargos à execução (ID 299669876).

Em suas razões recursais, o recorrente alega a existência de excesso de execução por parte da exequente, sustentando que os cálculos apresentados necessitam de correção, uma vez que incluem valores que já foram devidamente quitados.

Esclarece que foram opostos embargos à execução, os quais foram julgados improcedentes sob o fundamento de que “
não foram trazidos aos autos documentos comprobatórios suficientes que pudessem demonstrar a incorreção dos cálculos apresentados pela exequente
”.

Sustenta que apresentou recurso inominado, destacando que o cálculo constou valores que foram parcialmente quitados em 2020, sem o devido abatimento.

Ressalta que o acórdão prolatado no ID 268190274 determinou expressamente a dedução dos valores já quitados; contudo, a exequente deixou de cumprir tal determinação na forma estabelecida.

Aduz que, conforme demonstram os holerites anexados aos autos (IDs 255459182 e 255459183), a exequente recebeu, a título de férias, o montante de R$ 9.655,68 e, por isso, a cobrança deve incidir apenas sobre o valor remanescente, não procedendo à alegação do Juízo de primeiro grau quanto à comprovação do abatimento do valor, conforme determinação judicial.

Pontua que, ao se aplicar corretamente o abatimento dos valores já pagos (R$ 9.655,68), conforme expressamente determinado no acórdão (ID 268190274), o valor devido corresponderia a R$ 1.451,32, o que não foi devidamente observado pela recorrida.

Por fim, requer, em sede preliminar, a concessão de efeito suspensivo e o pré-questionamento das questões de ordem federal e constitucional. No mérito, pleiteia a reforma da sentença, com o reconhecimento do excesso de execução.

Em contrarrazões (ID 299669882), a exequente alega, preliminarmente, a ocorrência de preclusão quanto à alegação de pagamento das férias referentes ao ano de 2020, sustentando que a matéria deveria ter sido discutida em momento oportuno. Argumenta que a fase de cumprimento de sentença tem por objetivo apenas verificar se a decisão judicial está sendo corretamente executada, nos termos em que foi proferida.

Alega, ainda, que o executado agiu com litigância de má-fé ao utilizar os embargos à execução e o recurso inominado com caráter meramente protelatório, afrontando os princípios que regem o Juizado Especial, em especial o da celeridade processual.

No mérito, sustenta a ausência de comprovação do pagamento alegado pelo executado, argumentando que tais alegações só poderiam ser feitas após o trânsito em julgado da sentença, caso fossem supervenientes.

Aduz, também, que as provas apresentadas pelo recorrente são unilaterais, consistindo em holerites sem assinatura e sem a devida comprovação dos pagamentos.

Afirma que o momento oportuno para a produção de provas era a fase de conhecimento, não sendo admissível a apresentação de novos documentos na fase de execução para comprovar fato preexistente.

Sustenta que os 45 (quarenta e cinco) dias de férias foram reconhecidos judicialmente, não havendo controvérsia sobre esse ponto. Assim, pugna pelo pagamento integral das férias referentes aos períodos anteriores a 2022 e do saldo remanescente (15 dias) dos períodos de 2022 em diante.

Ressalta que houve abatimento de valores pagos no ano de 2020 (R$ 5.805,44), conforme a determinação contida no acórdão (ID 268190274), não havendo razão quanto à alegação de excesso.

Ao final, requer o não provimento do recurso e a total procedência do cumprimento da sentença nos termos requeridos. Pede, ainda:
a
) a fixação de honorários sucumbenciais em 20% do valor atualizado da causa ou, caso este seja irrisório, a fixação em R$ 5.000,00;
b
) a aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 81, § 2o, do CPC, em percentual não inferior a 10% do valor atualizado da causa; e
c
) a condenação do recorrente ao pagamento de indenização, nos termos do art. 81, § 3o, do CPC, em valor não inferior a R$ 2.000,00.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal,

Inicialmente, necessário mencionar a conclusão 29 da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, que assim dispõe:

“CONCLUSÃO No 29 – RECURSO INOMINADO CONTRA DECISÃO QUE PÕE FIM AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO OU À IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, INDEPENDENTEMENTE DE FINALIZAÇÃO DA FASE EXECUTIVA. POSSIBILIDADE. ENUNCIADO No 143 DO FONAJE”

Deixo de conceder o efeito suspensivo
pleiteado pelo recorrente, pois
não
se verificam as hipóteses previstas no art. 43,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

Analisando os autos, especialmente no que tange ao cumprimento de sentença, constata-se que a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau deve ser
parcialmente
reformada.

Explico.

Compulsando os autos, vê-se que a sentença de primeiro grau foi parcialmente reformada por meio do acórdão constante no ID 212579150, onde foi reconhecida a validade dos contratos pactuados entre as partes,
mantendo-se a condenação ao pagamento de férias e do terço constitucional, correspondentes ao período de 45 dias, relativos aos anos de 2019 e 2020 (id. 195710784)
.

No cumprimento de sentença, a exequente apresentou planilha de cálculo das férias e do terço constitucional (ID 255459175) e atualização dos cálculos (ID 255459174),
referentes aos anos de 2019 e 2020
.

O executado, ao impugnar o cumprimento de sentença, alegou que
parte das verbas cobradas já havia sido quitada
,
apresentando
, para comprovação,
os holerites referentes a julho/2021 e dezembro/2021, que demonstram, respectivamente, o pagamento de férias e terço constitucional sobre 30 dias
(ID 255459182)
e o pagamento das férias vencidas no momento da rescisão contratual
(ID 255459183).

O
excesso de execução
e a
adequação do valor exequendo são matérias de ordem pública,
não sujeitas à preclusão
, razão pela qual deve ser mitigada a presunção de que os cálculos apresentados pela parte credora estão corretos.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO REVISIONAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA No 282 DO STF. VIOLAÇÃO DE LEI FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 284 DO STF.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DOCUMENTOS. NÃO APRESENTAÇÃO PELO EXEQUENTE. PRESUNÇÃO DE CORREÇÃO DO CÁLCULO. MITIGAÇÃO
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...)
4. O magistrado pode, de ofício, ordenar o recálculo do montante devido quando identificar excesso de execução, matéria de ordem pública. Precedentes
.
5. A revisão de ofício é possível ainda que o devedor tenha deixado de juntar os documentos para elaboração dos cálculos, mitigando-se a presunção de que se reputam corretos os cálculos apresentados pelo credor
. Precedente. 6. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1598962 SC 2019/0303133-2, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2020) (grifei).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE. 1. O acórdão embargado enfrentou coerentemente as questões postas a julgamento, no que foi pertinente e necessário, exibindo fundamentação clara e nítida, razão pela qual não há falar em negativa de prestação jurisdicional.
2. Conforme o entendimento desta Corte, o magistrado pode, de ofício, ordenar o recálculo do montante devido quando identificar excesso de execução, pois se trata de matéria de ordem pública. Súmula 83/STJ
. 3. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no REsp: 1949049 TO 2021/0218762-3, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 22/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2021) (grifei).

O magistrado singular, ao analisar a impugnação e os documentos anexados, entendeu que tais documentos não foram suficientes para comprovar o informado pagamento, em especial, porque foram produzidos pelo próprio embargante.

Contudo, os holerites apresentados são documentos oficiais da Fazenda Pública, os quais
gozam de presunção de legalidade
,
legitimidade e veracidade
. Assim,
caberia à exequente o ônus de desconstituir tal presunção,
o que não ocorreu nos autos
.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE RECONHECEU COMO LEGÍTIMOS E VERDADEIROS OS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO MUNICÍPIO PARA FINS DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO
.
ALEGAÇÃO DE QUE OS HOLERITES ANEXADOS SEM ASSINATURA DO SERVIDOR RESPONSÁVEL SÃO ILEGAIS E CONTRARIAM EXIGÊNCIAS PREVISTAS NA CLT, NÃO DEMONSTRANDO O REAL PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS PREVISTAS
.
DOCUMENTOS PÚBLICOS (HOLERITES, FICHAS FUNCIONAIS E LICENÇAS). ATO ADMINISTRATIVO DOTADO DE PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. FORÇA PROBANTE. ART. 405 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA QUANTO A FATOS CONSTITUTIVOS DO ALEGADO DIREITO. ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARTE AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 1a Câmara Cível - 0045920-10.2022.8.16.0000 - São José dos Pinhais - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU EVERTON LUIZ PENTER CORREA - J. 13.02.2023)
(TJ-PR - AI: 00459201020228160000 São José dos Pinhais 0045920-10.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Everton Luiz Penter Correa, Data de Julgamento: 13/02/2023, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 18/02/2023) (grifei).

EMENTA – RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA –
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - INCENTIVO ADICIONAL FINANCEIRO - COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTOS A TÍTULO DE "PARCELA EXTRA" - RECEBIMENTO COMPROVADO – DOCUMENTOS IDÔNEOS PRODUZIDO POR AUTORIDADE - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE FORMAL
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.
(TJ-MS 08115201120198120110 Campo Grande, Relator: Juiz Marcelo Ivo de Oliveira, Data de Julgamento: 23/02/2022, 3a Turma Recursal Mista, Data de Publicação: 03/03/2022) (grifei).

Desse modo,
constatado que foram pagas
parcialmente
(sobre 30 dias) as férias e o terço constitucional
relativos ao ano de 2020
,
necessário que seja realizado o abatimento do valor constante dos holerites/recibos de pagamento de salário, anexados aos IDs 255459182/255459183
, mantendo-se, no mais, a r. sentença recorrida.

Assim, observa-se que o acórdão prolatado no ID 268190274
foi claro
ao determinar a
exclusão
dos valores constantes dos IDs
255459182/255459183, cuja soma perfaz o montante de R$ 9.804,41, e
NÃO apenas
o valor de R$ 5.805,43
(valor deduzido pela exequente quando da apresentação do cálculo do ID 299669869).

Quanto ao prequestionamento alegado pelo recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERÊNCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE
. RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA
. (TJRS – Recurso Cível No 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei).

Indefiro
os pedidos de aplicação de multa por litigância de má-fé e de condenação do recorrente ao pagamento de indenização, nos termos do art. 81, § 3o, do CPC, por não restar demonstrada a prática de qualquer das condutas previstas nos arts. 80 e 81 do CPC.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para:
a
) desconstituir a sentença prolatada no ID 299669876;
b
) determinar o retorno dos autos à origem;
c
) determinar ao executado que apresente
todos
os holerites da exequente, relativos aos anos de 2019 e 2020; e
d
) determinar a remessa dos autos à Contadoria do Juízo, para apuração do valor correto, considerando o teor da presente decisão, bem como do acórdão prolatado no ID 268190274.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025